Tribunal: STF
Processo: ARE 1538658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 4):



     



    “PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE – MITIGAÇÃO - PROVA INEQUÍVOCACONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - BASE DE CÁLCULO – TEMA 1079. 



    I – A questão afetada pelo Tema 1.079 se refere apenas à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, o que não impede o prosseguimento da execução no que diz respeito às outras exações cobro. 



    II – A excipiente, ora agravante, não anexou ao processo memória de cálculo demonstrando, previamente, qual o montante da contribuição a terceiros deveria ser deduzido do título a aguardar o julgamento final do Tema 1.079/STJ, de forma a comprovar o alegado excesso e a necessidade de suspensão da cobrança nesta parte. 



    III – Os títulos em execução não demonstram, claramente, qual seria a base de cálculo das contribuições a terceiros em cobro, cuja apuração exige dilação probatória a ser produzida na via adequada. 



    IV– Precedente jurisprudencial. 



    V– Agravo de instrumento não provido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais busca demonstrar a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1898532/CE.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    Nos termos da ementa supracitado, verifica-se que o Tribunal a quo, no julgamento do agravo de instrumento, confirmou a decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0066978-32.2011.4.03.6182, rejeitou a exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória, incabível à espécie.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não adentrou na análise do mérito da controvérsia acerca da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros. 



    De outra banda, a Recorrente buscou discutir, nas razões do extraordinário, o risco ao alegado direito subjetivo da Recorrente em obter uma decisão justa e em consonância com o resultado final do REsp nº 1898532/CE em razão do prosseguimento do feito. Desse modo, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a , do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente